Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-93.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELANTE(S):

ODETE MARIA DE FREITAS E OUTRO(s)

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

VISTOS...
Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes, pleiteiam, tão somente, em sede de Recuso de Apelação o pedido de concessão da justiça gratuita.
Entretanto, em que pese o artigo 98 e seguintes do CPC estabelecer que basta a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Na hipótese dos autos, os documentos acostados à apelação não se mostram suficientes para demonstrar a hipossuficiência dos apelantes, a justificar a concessão de tal benefício, tão somente, em sede recursal.
Desta forma,
indefiro o pedido de justiça gratuita e determino
, nos termos do artigo 99, §7o do CPC, que os apelantes efetuem o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator